Tribunal: TJSP
Processo: 3002443-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que acolheu "em parte a exceção de pré-executividade para determinar à FESP que atualize o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como para determinar a redução das multas aplicadas com base no artigo 85, inciso II, alínea "c" c.c. §§ 1o, 9o e 10o da Lei no 6.374/89, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que acolheu "em parte a exceção de pré-executividade para determinar à FESP que atualize o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período, bem como para determinar a redução das multas aplicadas com base no artigo 85, inciso II, alínea "c" c.c. §§ 1o, 9o e 10o da Lei no 6.374/89, para 100% do valor do imposto devido. Suspendo a execução fiscal pelo prazo de 90 dias para que a FESP apresente o recálculo nos termos desta decisão" - Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - Cabimento - Recálculo de índice passível de ser auferido por simples operação aritmética não acarreta a iliquidez da Certidão de Dívida Ativa – Multa punitiva superior a 100% do valor do tributo devido – Impossibilidade - Caráter confiscatório – Precedentes dos Egrégios STF, STJ e deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso Improvido.